Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, DOLO E LAUDO PERICIAL. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DESINTERESSE EXPRESSO DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, por meio do conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. O crime previsto no art. 147 do Código Penal é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, sendo irrelevante a sua intenção ou não de concretizar o prenúncio, bem como não se exigindo que seja proferido com ânimo calmo e refletido.
4. É desnecessário laudo pericial para comprovar as vias de fato, infração que nem sempre deixa vestígio, de sorte que a ausência de exame de corpo de delito não descaracteriza a infração penal.
5. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante.
6. Impõe-se o afastamento da indenização prevista no art. 387, IV, do CPP se a vítima manifestou, em audiência judicial, explícito desinteresse em receber qualquer tipo de indenização do acusado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.